Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706827-55.2021.8.07.0009 RECORRENTE: SOLANGE MARIA BARBOSA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. EXCESSO. REDUÇÃO. 1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e harmônico, suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes e o uso de documento falso. 2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 não deve ser aplicada à ré. Considerando a quantidade/natureza da droga, além da apreensão de insumos e petrechos utilizados na fabricação do entorpecente, ficou induvidosamente demonstrado o intuito de comercialização ilícita e a dedicação da recorrente à atividade criminosa. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. No caso em apreço estão presentes nos autos provas que indicam que os réus agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, a denotar maior reprovabilidade nas suas condutas, o que revela o acerto na valoração negativa da citada circunstância judicial pelo Juízo a quo. 5. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da prática do crime. 6. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade. 7. Recursos conhecidos e apenas um deles parcialmente provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório que embasou a sua condenação, já que teriam sido colhidas provas sem observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa durante a fase de investigação; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavoravelmente; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto entende que deveria ter sido aplicada a causa de diminuição da pena porque presentes os requisitos legais. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (AgRg no AREsp n. 1.237.143/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/5/2018). Igual teor: AgRg no HC n. 913.199/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. O mesmo óbice sumular impede o inconformismo de seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento exposto no decisum hostilizado está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no aresto resistido: “Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena (...)” (ID 59973158). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027